Tribunal: TJDFT
Processo: 0752845-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a tempestividade recursal e o pedido de condenação à multa por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões (ID 63121699). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102